Tribunal: STJ
Processo: 0001304-09.2005.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586604 - PR (2024/0079983-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
MURILO RAMON - PR019070
NILSON VITAL NAVES - DF032979
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF057469
TAYANE DE QUEIROZ CACHOEIRA DALAZEN - DF042814
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO
DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta contra
o Estado do Paraná objetivando indenização pecuniária decorrente de ato
do Governo Executivo estadual que, em 1951, promulgou o Decreto n.
3.060/1951, alterando a legislação de terras que, anteriormente, permitia a
colonização de terras devolutas por entidades públicas ou particulares. Na
sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para
reconhecer a prescrição da pretensão do autor, prejudicadas as demais
questões, invertidos os consectários de sucumbência.
II - No que tange à alegada violação dos arts. 489, § 1o, II, IV, V
e VI, 927, I e III, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, I, do CPC/2015, não
se vê pertinência nas alegações, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal
qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação do ente federado limitada à irresignação, o que não viabiliza o
Documento eletrônico VDA51233546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f33160d3-dedd-48a4-b2cf-68a2b02a5b73

referido recurso declaratório. De fato, muito embora tenha o v. acórdão
inicialmente afirmado a impossibilidade de apreciação da natureza da ação,
terminou por apreciar o mérito, concluindo
tratar-se de ação de
per si
natureza real, emprestando os próprios fundamentos da ação rescisória (fl.
2.364).
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no REsp n.
8/11/2018
16/11/2018
1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe
.
24/9/2018
26/9/2018
IV - No mérito, razão assiste ao Estado do Paraná, no que se
refere à prescrição, nos termos do recurso especial no AREsp n. 2.586.604-
PR, item 5.3, reconhecida de ofício no REsp n. 2.140.844. O acórdão
recorrido confirmou a sentença proferida, a qual concluiu pela
impossibilidade da apreciação da natureza da ação, embora tenha de fato
adotado os motivos que redundaram da decretação da incompetência
absoluta do Juízo da Comarca de Curitiba/PR, como fundamento da
sentença.
V - Acerca da verdadeira natureza da ação e a possibilidade de
sua apreciação, alguns aspectos são essenciais e devem ser observados,
quais sejam: a) os fundamentos da ação não fazem coisa julgada; b)
preeminência da teoria da asserção; c) violação do princípio da boa-fé,
manifestado nos princípios: a ninguém é dado beneficiar-se da própria
torpeza -
e da vedação ao
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium;
d) má-fé processual pelo uso da chamada nulidade de algibeira.
e,
VI - Nos exatos termos da lei, a coisa julgada material é a
"autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso". Todavia é consabido e legalmente previsto que os
fundamentos e os motivos,
, para determinar o
ainda que importantes
alcance da sentença não fazem coisa julgada, veja-se, por todos: AgInt no
AREsp n. 2.339.507/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no
17/6/2024
19/6/2024
AREsp n. 2.399.029/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no REsp n.
22/4/2024
13/5/2024
1.883.732/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/9/2022
16/9/2022
VII - Despiciendo se trate de ação rescisória ou outra classe
qualquer, os fundamentos e motivos da decisão não fazem coisa julgada,
mormente quando a própria decisão anula
o processo e a
in integrum
questão acerca da natureza da ação é prejudicial à apreciação da questão
fulcral e preliminar de mérito, que é a definição do prazo prescricional
aplicável e a sua eventual ocorrência. Seria evidente supressão de instância.
Vale dizer, assim como representaria supressão de instância, a apreciação
Documento eletrônico VDA51233546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f33160d3-dedd-48a4-b2cf-68a2b02a5b73

da ocorrência da prescrição, da mesma forma o seria a suposta retirada da
possibilidade do Juízo competente apreciar a verdadeira natureza da ação,
em face das alegações do autor e contestação do réu.
VIII - No caso da definição da competência, assim como nas
condições da ação, a verificação se assenta no relato do autor e no pedido,
com base na teoria da asserção, cujo reconhecimento no nesta Corte há
muito se pacificou, o que não impede se verifique,
no curso do
a porteriori,
processo, que o relato do autor não se conforma com a realidade. Nesse
sentido: REsp n. 1.119.437/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n.
16/11/2010
20/6/2011
1.192.594/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.729.106/GO,
12/6/2012
28/6/2012
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; MI n. 289/DF, relator Ministro Napoleão
22/11/2022
24/11/2022
Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
, DJe de
16/9/2020
22/9/2020
e AgRg no RHC n. 123.770/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2020
15/9/2020
IX - Conclui-se que a fundamentação na ação rescisória não
transita em julgado. É perfeitamente possível que, após a fixação da
competência eminentemente com base na narrativa do autor, verifique-se,
ante a análise das provas, que a natureza da ação não era, de fato, real, mas
pessoal, sem que isso invalide a decisão do STJ que fixou a
competência. Mas, ainda que a decisão possa, em excesso, ter invadido
mérito na fundamentação da decisão, como o fez na própria análise da
prescrição, tais fundamentos não fazem coisa julgada, por expressa
previsão legal.
X - Ultrapassada a primeira parte da suprarreferida quaestio
a se reconhecer plenamente possível e necessária a apreciação da
iuris,
natureza da ação, em face do julgamento da ação rescisória – cujos
fundamentos e motivos não fazem coisa julgada –, bem como assentada
real natureza da ação, de Direito Administrativo, de cunho pessoal, em face
de prejuízos redundantes da adequação dos processos administrativos em
curso, pela legítima modificação do Regime Jurídico de Terras, pelo
Governo do Estado do Paraná, fica claro que o prazo prescricional a ser
aplicado é o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910
/1932.
XI - No que toca à análise da ocorrência ou não do lustro
prescricional, tem-se que há muito o autor provocou a sua interrupção,
ainda em 1952, antes da proposição da ação cominatória, invocando o
próprio Decreto n. 3.060/1951, conforme se lê no relatório do acórdão
recorrido às fls. 2.364. Ora, o próprio autor protestou pela interrupção da
prescrição em
, perante o Estado do Paraná, este é o marco da
26/11/1952
interrupção e reinício da contagem, pela metade, nos termos dos arts. 8o e 9o
do Decreto n. 20.910/1932, ao que se conclui a ocorrência da prescrição em
maio de 1955, mas, ainda que se ignorasse completamente o protesto
interruptivo expressamente provocado pelo autor, e se considerasse a
interrupção da prescrição apenas com a propositura da ação cominatória em
Documento eletrônico VDA51233546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f33160d3-dedd-48a4-b2cf-68a2b02a5b73

1954, com trânsito em julgado em 12 de junho de 1973. O prazo se
esgotaria em dezembro de 1975, sendo que a presente ação somente foi
proposta em 1985, exaurido o prazo prescricional.
XII - Correta a decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor, prejudicadas
as demais questões, invertidos os consectários de sucumbência.
XIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, acompanhando
integralmente o Sr. Ministro Francisco Falcão, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos (voto-vista) e Afrânio Vilela votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51233546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f33160d3-dedd-48a4-b2cf-68a2b02a5b73

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586604 - PR (2024/0079983-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
MURILO RAMON - PR019070
NILSON VITAL NAVES - DF032979
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF057469
TAYANE DE QUEIROZ CACHOEIRA DALAZEN - DF042814
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO
DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta contra
o Estado do Paraná objetivando indenização pecuniária decorrente de ato
do Governo Executivo estadual que, em 1951, promulgou o Decreto n.
3.060/1951, alterando a legislação de terras que, anteriormente, permitia a
colonização de terras devolutas por entidades públicas ou particulares. Na
sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para
reconhecer a prescrição da pretensão do autor, prejudicadas as demais
questões, invertidos os consectários de sucumbência.
II - No que tange à alegada violação dos arts. 489, § 1o, II, IV, V
e VI, 927, I e III, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, I, do CPC/2015, não
se vê pertinência nas alegações, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal
qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação do ente federado limitada à irresignação, o que não viabiliza o
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

referido recurso declaratório. De fato, muito embora tenha o v. acórdão
inicialmente afirmado a impossibilidade de apreciação da natureza da ação,
terminou por apreciar o mérito, concluindo
tratar-se de ação de
per si
natureza real, emprestando os próprios fundamentos da ação rescisória (fl.
2.364).
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no REsp n.
8/11/2018
16/11/2018
1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe
.
24/9/2018
26/9/2018
IV - No mérito, razão assiste ao Estado do Paraná, no que se
refere à prescrição, nos termos do recurso especial no AREsp n. 2.586.604-
PR, item 5.3, reconhecida de ofício no REsp n. 2.140.844. O acórdão
recorrido confirmou a sentença proferida, a qual concluiu pela
impossibilidade da apreciação da natureza da ação, embora tenha de fato
adotado os motivos que redundaram da decretação da incompetência
absoluta do Juízo da Comarca de Curitiba/PR, como fundamento da
sentença.
V - Acerca da verdadeira natureza da ação e a possibilidade de
sua apreciação, alguns aspectos são essenciais e devem ser observados,
quais sejam: a) os fundamentos da ação não fazem coisa julgada; b)
preeminência da teoria da asserção; c) violação do princípio da boa-fé,
manifestado nos princípios: a ninguém é dado beneficiar-se da própria
torpeza -
e da vedação ao
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium;
d) má-fé processual pelo uso da chamada nulidade de algibeira.
e,
VI - Nos exatos termos da lei, a coisa julgada material é a
"autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso". Todavia é consabido e legalmente previsto que os
fundamentos e os motivos,
, para determinar o
ainda que importantes
alcance da sentença não fazem coisa julgada, veja-se, por todos: AgInt no
AREsp n. 2.339.507/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no
17/6/2024
19/6/2024
AREsp n. 2.399.029/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no REsp n.
22/4/2024
13/5/2024
1.883.732/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/9/2022
16/9/2022
VII - Despiciendo se trate de ação rescisória ou outra classe
qualquer, os fundamentos e motivos da decisão não fazem coisa julgada,
mormente quando a própria decisão anula
o processo e a
in integrum
questão acerca da natureza da ação é prejudicial à apreciação da questão
fulcral e preliminar de mérito, que é a definição do prazo prescricional
aplicável e a sua eventual ocorrência. Seria evidente supressão de instância.
Vale dizer, assim como representaria supressão de instância, a apreciação
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

da ocorrência da prescrição, da mesma forma o seria a suposta retirada da
possibilidade do Juízo competente apreciar a verdadeira natureza da ação,
em face das alegações do autor e contestação do réu.
VIII - No caso da definição da competência, assim como nas
condições da ação, a verificação se assenta no relato do autor e no pedido,
com base na teoria da asserção, cujo reconhecimento no nesta Corte há
muito se pacificou, o que não impede se verifique,
no curso do
a porteriori,
processo, que o relato do autor não se conforma com a realidade. Nesse
sentido: REsp n. 1.119.437/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n.
16/11/2010
20/6/2011
1.192.594/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.729.106/GO,
12/6/2012
28/6/2012
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; MI n. 289/DF, relator Ministro Napoleão
22/11/2022
24/11/2022
Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
, DJe de
16/9/2020
22/9/2020
e AgRg no RHC n. 123.770/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2020
15/9/2020
IX - Conclui-se que a fundamentação na ação rescisória não
transita em julgado. É perfeitamente possível que, após a fixação da
competência eminentemente com base na narrativa do autor, verifique-se,
ante a análise das provas, que a natureza da ação não era, de fato, real, mas
pessoal, sem que isso invalide a decisão do STJ que fixou a
competência. Mas, ainda que a decisão possa, em excesso, ter invadido
mérito na fundamentação da decisão, como o fez na própria análise da
prescrição, tais fundamentos não fazem coisa julgada, por expressa
previsão legal.
X - Ultrapassada a primeira parte da suprarreferida quaestio
a se reconhecer plenamente possível e necessária a apreciação da
iuris,
natureza da ação, em face do julgamento da ação rescisória – cujos
fundamentos e motivos não fazem coisa julgada –, bem como assentada
real natureza da ação, de Direito Administrativo, de cunho pessoal, em face
de prejuízos redundantes da adequação dos processos administrativos em
curso, pela legítima modificação do Regime Jurídico de Terras, pelo
Governo do Estado do Paraná, fica claro que o prazo prescricional a ser
aplicado é o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910
/1932.
XI - No que toca à análise da ocorrência ou não do lustro
prescricional, tem-se que há muito o autor provocou a sua interrupção,
ainda em 1952, antes da proposição da ação cominatória, invocando o
próprio Decreto n. 3.060/1951, conforme se lê no relatório do acórdão
recorrido às fls. 2.364. Ora, o próprio autor protestou pela interrupção da
prescrição em
, perante o Estado do Paraná, este é o marco da
26/11/1952
interrupção e reinício da contagem, pela metade, nos termos dos arts. 8o e 9o
do Decreto n. 20.910/1932, ao que se conclui a ocorrência da prescrição em
maio de 1955, mas, ainda que se ignorasse completamente o protesto
interruptivo expressamente provocado pelo autor, e se considerasse a
interrupção da prescrição apenas com a propositura da ação cominatória em
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

1954, com trânsito em julgado em 12 de junho de 1973. O prazo se
esgotaria em dezembro de 1975, sendo que a presente ação somente foi
proposta em 1985, exaurido o prazo prescricional.
XII - Correta a decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor, prejudicadas
as demais questões, invertidos os consectários de sucumbência.
XIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial, fundamentado no art. 105, III, , da Constituição da República.
a
Na origem, cuida-se de ação de desapropriação indireta contra o Estado do
Paraná objetivando indenização pecuniária decorrente de ato do Governo Executivo
estadual que, em 1951, promulgou o Decreto n. 3.060/1951, alterando a legislação de
terras que, anteriormente, permitia a colonização de terras devolutas por entidades
públicas ou particulares.
Alega que, nos termos da legislação anterior ao Decreto n. 3.060/1951, o
Governo do Estado, em 1949, autorizou que particulares promovessem a ocupação de
60.000 (sessenta mil) alqueires de terras situadas na região de Guaíra, então Município
de Foz de Iguaçu, para criação da Colônia Serra dos Dourados.
Com o advento do Decreto n. 3.060/1951, foi reduzida a área de cada lote de
terras devolutas disponibilizadas pelo Estado, elevado os preços de venda dos imóveis e
modificada a política de terras então vigente, proibindo a formação de colônias agrícolas
por entidades particulares e a execução dos serviços necessários, por estas.
O Governo Estadual indeferiu o pedido de pagamento dos serviços, diante
de irregularidades nas expedições destas, bem assim determinou que as áreas fossem
reduzidas e o seu preço elevado, determinando o critério de escolha da localização dos
imóveis, de acordo com a ordem de entrada dos requerimentos, o que fez com que o
autor fosse assentado em área distinta da Serra dos Dourados.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Que o Estado do Paraná expediu os títulos de domínio pleno de toda a gleba
da Colônia Serra dos Dourados, supostamente em detrimento aos direitos do autor,
locupletando-se com o preço dos serviços prestados, das benfeitorias realizadas e dos
pagamentos efetuados, em submissão às novas exigências impostas pelo novo decreto
do Estado do Paraná.
Postula, por fim, o pagamento de indenização, considerando o valor das terras
nuas, das benfeitorias, acrescidos de juros moratórios, juros compensatórios e correção
monetária.
Após inúmeros incidentes processuais e ação rescisória que anulou o processo
que lhe havia negado o pedido,
por incompetência do Juízo primitivo, em nova
ab initio
apreciação na primeira instância, a ação foi julgada procedente, com o arbitramento da
indenização no importe de R$ 97.855.450,00 (noventa e sete milhões, oitocentos e
cinquenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) – fls. 3.199-3.215.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de
apelação do Estado, conforme acórdão assim ementado (fl. 2.362):
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA POR
PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO NÃO TRANSCORRIDO. MÉRITO.
RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR A DECISÃO. VALOR
INDENIZATÓRIO CONTEMPORÂNEO À DATA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL.
INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% AO ANO ANTES DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.577/1997 E 6% EM PERÍODO POSTERIOR.
COMPROVADA PERDA DE RENDA PELOS DESEMPOSSADOS. TERMO FINAL NA
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, MOMENTO EM QUE PASSARÃO A INCIDIR
JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. SENTENÇA
MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO-
PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, rejeitados na origem (fls. 2.450-2.452).
O Estado do Paraná interpôs recurso especial, fundamentado no art. 105, III, a
, da Constituição da República, no qual aponta a violação aos arts. 489, § 1o, II, IV, V e
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

VI, 927, I e III, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, I, do CPC de 2015, arts. 1o, 8o e 9o do
Decreto n. 20.910/1932, pela ocorrência da prescrição; art. 177 do Código Civil de 1916,
bem assim, caso mantida a condenação ao art. 15-A, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei n. 3.365
/1941, bem assim ao art. 927, I e III, do CPC de 2015, ao percentual de 12% ao ano para
os juros compensatórios.
Indica a violação do art. 504, I e II, do CPC de 2015 (correspondente ao art.
469 do CPC de 1973); dos arts. 1o, 8o e 9o do Decreto n. 320.910 de 1932; e do art. 177
do Código Civil de 1916, porquanto o prazo prescricional aplicável ao caso concreto
seria de 5 anos, tendo em vista a natureza pessoal da lide, e não real como deliberado na
sentença e no aresto recorrido.
Suscita a violação do art. 373, I, do CPC de 2015 (correspondente ao art. 333,
I, do CPC/1973); dos arts. 150, 883 e 944 do Código Civil (arts. 97, 177, 971 do CC
/1916); e do art. 1.062 do CC/1916, visto que, conquanto a Corte Estadual tenha decidido
a lide com base no instituto da desapropriação indireta, esquivou-se de promover a
análise detalhada dos requisitos para tanto, especialmente se houve prova inconteste de
posse legítima e apta a viabilizar o domínio sobre a coisa, cujo ônus era evidentemente
da parte autora.
Acrescenta que, no presente caso, ficaram demonstradas diversas ilegalidades
verificadas na concessão das terras, o que demonstraria a ausência de posse qualificada e
legítima, em se tratando de mera detenção, o que não autorizaria qualquer indenização
sob o manto de desapropriação indireta.
Alega, ainda, violação do art. 26 do Decreto Lei n. 3.365/1941 e do art. 944
do Código Civil de 2002, sob o argumento de que tanto a sentença como o acórdão
recorrido se fundamentam em premissa equivocada, porquanto, não obstante ao fato de o
laudo pericial estar de acordo com as normas da ABNT, entre outras, não supera o fato
de que não poderia ter utilizado (considerado), para fixação do valor da indenização, as
estradas, rodovias e demais benfeitorias realizadas posteriormente, desconsiderando as
características e especificidades do imóvel em 1951.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Ofertadas contrarrazões ao recurso especial às fls. 2.539-2.588.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II e III, do RISTJ, conheço do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial do Estado do Paraná, para reconhecer a prescrição
da pretensão do autor, prejudicadas as demais questões, invertidos os consectários de
sucumbência."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
04. O Ministro Relator, em decisão monocrática, reformou o mérito do acórdão ao
afirmar que a decisão do STJ sobre a natureza da ação (desapropriação indireta) não teria
formado coisa julgada. Ao avançar na análise fático-probatória, proferiu decisão contrária
ao entendimento já estabelecido pela Primeira Seção deste Egrégio STJ, concluindo que a
ação teria natureza pessoal, sujeita ao prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto
20.910/32.
05. Daí a necessidade do presente recurso, eis que: i) O acórdão objeto do recurso
especial não analisou o mérito da natureza da causa em razão da coisa julgada. Portanto, a
decisão agravada, ao afastar a coisa julgada, não poderia julgar diretamente essa questão,
sob pena de violação do duplo grau de jurisdição; ii) tal decisão não poderia ter sido
proferida monocraticamente, já que não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 932, V
do CPC ou art. 253, II, "c", do Regimento Interno deste STJ; iii) adentrou em análise de
matéria fático-probatória, contrariando a Súmula 7 do STJ; iv) no mérito, a decisão da
Primeira Seção do STJ sobre a natureza da ação não se limitou a mero fundamento da Ação
Rescisória, mas foi uma questão central e determinante para o julgamento. Rediscutir essa
matéria, já amplamente debatida e decidida, além de violar o Código de Processo Civil e o
instituto da coisa julgada, compromete a segurança jurídica, a coerência do direito e a
eficiência do sistema judiciário; v) como já amplamente debatido e decido por esta Egrégia
Corte no EAR n. 503, o pleito tem natureza real de desapropriação indireta, sujeitando- se,
portanto, ao prazo prescricional de 20 anos.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão agravada, em
especial, pelos fundamentos seguintes:
Não houve supressão de instância na análise da natureza da ação, vez que, conhecido
o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça julgará a causa, aplicando o direito à
espécie. Esse é o teor do Enunciado 456 do STF e o contido no art. 1.034 do CPC de 2015:
(...)
Assim, ultrapassada a admissibilidade do recurso, a decisão recorrida é desconstituída
e o tribunal deve julgar a causa, dentro dos limites postos na inicial e na contestação.
Não há mácula na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Com relação a prescrição e à natureza da ação, estes tópicos foram trazidos nos
embargos de declaração do Estado do Paraná na origem, como se pode verificar às e-STJ, fl.
4.599 e seguintes, o que afasta por completo, qualquer alegação de julgamento extra-petita.
(...)
Com relação à decretação da prescrição, não há que se falar em decisão extra-petita,
uma vez que trata-se de matéria de ordem pública, que pode, e deve, ser decidida de ofício,
a qualquer momento que o julgador deva se pronunciar.
Ademais em seu recurso especial, o Estado do Paraná se manifesta sobre a prescrição,
como podemos ver às e-STJ, fl. 4.756):
(...)
Não há violação à colegialidade, como alegado pelo agravante, uma vez que a decisão
agravada está calcada em julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
incidência da Súmula 568 do STJ, a qual autoriza que “O relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema”.
Voltando a recordar, que os dois processos estão sendo julgados de forma
homogênea, com a decisão sendo replicada em ambos. O R Esp 2.140.844 (Recorrente:
Dalva Miyamura – Espolio) e o AR Esp 2.586.604 (Agravante: Estado do Paraná).
(...)
Com relação à violação do princípio da boa-fé processual, que deve nortear as
relações jurídicas levadas à apreciação do Poder Judiciário, o Eminente Ministro Relator
tece extensa e contundente fundamentação, ancorada em fatos concretos do desenrolar
processual das ações, a demonstrar a atuação contraditória da parte ora agravante, no que foi
denominado na decisão agravada de “nulidade de algibeira”. (e-STJ, fl. 4.908 e ss).

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que tange à alegada violação dos arts. 489, § 1o, II, IV, V e VI, 927, I e III,
e 1.022, I, II e III, parágrafo único, I, do CPC/2015, não se vê pertinência nas alegações,
tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão
devidamente fundamentada, sendo a irresignação do ente federado limitada à
irresignação, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

De fato, muito embora tenha o v. acórdão inicialmente tenha afirmado a
impossibilidade de apreciação da natureza da ação, terminou por apreciar o mérito,
concluindo
tratar-se de ação de natureza real, emprestando os próprios
per si
fundamentos da ação rescisória (fl. 2.364).
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 1022 DO CPC/2015. OFENSA NÃO VERIFICADA. BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.643.573/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
.)
8/11/2018
16/11/2018

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art. 489 do CPC/15.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
.)
24/9/2018
26/9/2018

Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

No mérito, razão assiste ao Estado do Paraná, no que se refere à prescrição,
nos termos do recurso especial no AREsp n. 2.586.604-PR, item 5.3, reconhecida de
ofício no REsp n. 2.140.844.
Para melhor reconstituir e compreender o histórico do processo, necessário
discorrer acerca dos incidentes processuais prévios, com base nos relatórios, decisões e
peças iniciais ou recursais que compõem os autos e culminaram no atual estado do
processo.
Em 1949, com base na legislação em vigor, os autores, ora substituídos, dentre
outros, requereram ao Estado do Paraná a delimitação de uma área de terras no Oeste do
Paraná, para a formação de uma colônia, denominada Colônia Serra dos Dourados.
Delimitada a área, sobrevieram trabalhos preliminares de abertura de estradas
rurais, pontes e infraestrutura necessária ao assentamento.
Suplantada esta etapa, cada qual requereu seus lotes individuais, com
pagamento de metade do valor das terras e parte dos serviços de medição e demarcação,
o que fora deferido.
Com a mudança de governo no Estado, foi determinada a paralização e
revisão de todos os processos administrativos, com a edição do Decreto n. 3.060/1951,
em virtude da identificação de irregularidades que, nos termos de um dos considerandos,
transcritos na peça de contestação do Estado do Paraná, assim se descreveu (AREsp n.
2.586.604 – fl. 1.333; REsp n. 2.140.844 – fl. 1.326):
Considerando: - que não devem subsistir, todavia, as aquisições evidentemente
fraudulentas, revestidas de vícios ou defeitos que as tornem anuláveis, nem o Estado pode
reconhecer a validade de títulos nulos de pleno direito, pela ocorrência de qualquer das
causas previstas em Lei;

Conforme consta dos autos, no caso da Colônia Serra dos Dourados, houve o
indeferimento do pedido de pagamento dos serviços executados, a revisão do preço das
terras a maior, e a determinação do critério de ordem de entrada dos requerimentos para
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

o processo de escolha das áreas a serem atribuídas aos colonos, sendo estes impedidos e
prosseguir no assentamento nas áreas anteriormente escolhidas, sendo-lhes atribuídas
outras áreas.
Diante da revisão dos processos administrativos, os autores, representados
pelo então autor, protocolaram petição, em
perante o Estado do Paraná, com
26/11/1952
"o objetivo de resguardar os direitos dos adquirentes de lotes da Colônia Serra dos
Dourados, de efetuarem os pagamentos no prazo legal, a contar da data do fornecimento
das guias, assim como prevenir a responsabilidade do requerente, como procurador e
administrador que é daqueles interessados, valendo esta petição como protesto
administrativo de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 129 do Decreto 3.060
de 29 de outubro de 29.10.51" (AREsp n. 2.586.604 – fl. 2.364).
Ato contínuo, em
, o autor, Suemitsu Miyamura e outros (599)
31/1/1954
propuseram ação cominatória, para obrigar o Estado do Paraná a honrar os termos do
deferimento no curso do processo administrativo e expedir os títulos das terras devolutas
requeridas e pagas em parte, cujas áreas se situavam na Serra dos Dourados, então
Município de Guaíra/PR, cujo processo foi extinto por carência de ação, com trânsito em
julgado em 1973, resguardado o direito dos autores de pleitearem "a abertura de nova
instância para ressarcir-se das benfeitorias introduzidas e reconhecidas, bem assim de
outras importâncias que estivessem a formar o rol das perdas e danos" (fls. 1180-1181).
Ainda em 1971, antes do trânsito em julgado da referida ação cominatória, o
autor, por si, com base em cessão de direitos de outros 154, propôs ação ordinária de
indenização por perdas e danos contra o Estado do Paraná (Autos n. 7653), cuja sentença
lhes foi favorável (AREsp n. 2.586.604-PR, fls. 1.213-1.235; REsp n. 2.140.844 – fls.
1.206-1.228) e confirmada em parte em segundo grau, na qual se assentou que o prazo
prescricional seria o quinquenal, do art. 1o, do Decreto n. 20.914/1932, não decorrido, em
virtude da interrupção da prescrição operada com a proposição da ação cominatória, e
provido recurso adesivo dos autores, transitada em julgado em julho de 1983.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Posteriormente, em
, o autor, Suemitsu Miyamura, novamente por
16/4/1985
si, e como cessionário de direitos de outros 51 interessados, que participaram da ação
cominatória, mas não da anterior ação de indenização por perdas e danos, propôs ação
indenizatória, perante o mesmo Foro da Comarca de Curitiba, em tudo semelhante à
anterior ação de indenização por perdas e danos, mas agora denominada: "AÇÃO
ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO, por Desapropriação Indireta" (REsp n. 2.140.844
– fl. 09; AREsp n. 2.586.604 – fl. 15), autuada sob o n. 11.989/1985, na Comarca de
Curitiba, julgada extinta, reconhecida a ocorrência da prescrição (AREsp n. 2.586.604
– fls. 1.813-1.825; REsp n. 2.140.844 – fls. 1.805-1.818).
Apresentado recurso de apelação e recurso adesivo do Estado do Paraná
(versando sobre honorários), estando o recurso em termos para julgamento, o autor pediu
vista dos autos peticionou para que "na hipótese de, no julgamento da lide, ser levantada
a questão da incompetência do Juízo
seja solicitado o pronunciamento prévio do
a quo,
Tribunal acerca da interpretação do direito", apontando divergência "entre as diversas
Câmaras Cíveis [do Tribunal Paranaense], no tocante à competência do Juízo para
processar e julgar desapropriatórias indiretas". (REsp n. 2.140.844 – fl. 1925-2014;
AREsp n. 2.586.604 – fls. 1.932-2.021).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, negou provimento ao
recurso de apelação, concluindo que de ação de desapropriação indireta não se tratava,
mas simplesmente de ação de indenização por ilícito administrativo, aplicando prazo
quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932, cuja prescrição interrompida, volta a
correr pela metade, estando a pretensão prescrita. (REsp n. 2.140.844 –fls. 2.020-2.024;
2.061-2.064; AREsp n. 2.586.604 – fls. 2.027-2.031; 2.069-2.071), na qual o voto
vencido (REsp n. 2.140.844 – fls. 2.066-2.072; AREsp n. 2.586.604 – fls. 2.073-2.079)
também entendeu se tratar de ação pessoal, porém devendo ser aplicado o prazo
prescricional comum de vinte anos (do art. 117 do Código Civil então vigente).
Indenização. Fazenda Estadual. Prescrição. Caracterização. Não se tratando da
chamada ação de desapropriação indireta, mas simplesmente de ação de indenização por
ilícito administrativo, a prescrição se verifica no prazo de cinco anos. Interrompido este,
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

volta a correr pela metade do prazo (cf. D. 20.910/32, art. 1o; DL 4.597/42, art. 3o).
Honorários advocatícios. Apelação adesiva. Pretensão desvinculada do recurso principal.
Inadmissibilidade. Conformando-se o réu com a condenação na verba honorária, em relação
a qual deixou de recorrer, afigura-se inadmissível recurso adesivo do autor para a elevação
daquela. Desprovimento da apelação e não conhecimento do recurso adesivo.

Cabíveis embargos infringentes, também por maioria, houve reversão do
resultado, para afastar a prescrição, tendo em vista se tratar de ação de desapropriação
indireta com prazo prescricional de 20 anos, aplicável às ações reais, e não a quinquenal
do Decreto n. 20.910/1932.
O Estado do Paraná interpôs, então cabível, recurso extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal, por negar vigência de tratado ou lei federal.
Com a instalação do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram retornados à
origem e, convertido o extraordinário em recurso especial, admitido, foram remetidos ao
novel STJ, autuado o Recurso Especial sob o n. 3773-PR.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, após longa e profunda
apreciação e debates, julgou procedente o recurso especial – opostos embargos de
divergência, não foram conhecidos, por ausência de similitude fática (REsp n. 2.140.844
– fl. 2.660), embargos de declaração rejeitados (REsp n. 2.140.844 – fl. 2.742) –
transitado em julgado em
, assim ementado (REsp n. 2.140.844 – fls. 2.374 e
25/3/1994
ss.):
Ação ordinária de indenização, por desapropriação indireta. Denominação
equivocada, no caso. Prescrição: caracterização.
I - Embora tenha o autor ajuizado demanda que denominou ação ordinária de
indenização, por desapropriação indireta, o que propôs, na verdade, como o fizera
anteriormente, foi ação ordinária de indenização decorrente de ilícito administrativo, sujeita
ao prazo prescricional qüinqüenal e não ao vintenário.
II- Ofensa ao art. 1o do Decreto-lei n. 20.910, de 1932, caracterizada.
III-Recurso especial conhecido e provido.

O autor propôs Ação Rescisória (n. 503), perante o STJ, alegando
incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Curitiba, para o julgamento do feito,
inicialmente julgada improcedente, pela ausência de previsão legal de cabimento para
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

errônea definição da natureza da ação, no art. 485 do CPC/1973, conforme acórdão assim
ementado (REsp n. 2.140.844 – fl. 2.824).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA -
CABIMENTO - DISCUSSÃO DA NATUREZA JURIDICA DA AÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE
-
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO - COMPETÊNCIA.
O artigo 485 do CPC, em nenhum de seus incisos, prevê o cabimento de ação
rescisório para se rediscutir a natureza da ação.
A ação que tem por objeto a alegação de inadimplemento contratual por parte do
Estado tem o prazo de prescrição de 05 anos.
Ação improcedente.

Opostos embargos infringentes, foram acolhidos para assentar a possibilidade
de se examinar a natureza da ação como fundamento para julgamento da rescisória, cuja
hipótese seja a incompetência absoluta do juízo, prevista no art. 485 do CPC/1973,
conforme acórdão assim ementado:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. COLÔNIA SERRA DOS DOURADOS. NATUREZA DA AÇÃO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - POSSIBILIDADE DE EXAME EM AÇÃO
RESCISÓRIA. PRECEDENTES
Se a ação fora proposta pelo colono com o escopo de receber indenização em
decorrência da perda da posse da gleba, após o pagamento de grande parte do preço para a
sua aquisição e a realização de benfeitorias, o que se discute não é o descumprimento da
avença pelo Poder Público, mas sim a perda da posse e das benfeitorias.
Se é necessário o exame da natureza da ação para se concluir pela incompetência e,
dentre as causas de rescisão previstas na lei, uma é exatamente a incompetência absoluta do
Juízo, então, em ação rescisória é permitido tal exame. '
"A função unificadora da interpretação infraconstitucional deve preponderar acima de
princípios formais aplicados à rescisória" (EAR n. 394, rel. Min. José Delgado, DJU de
1.6.1998).
Embargos infringentes acolhidos.

Com a anulação do processo, os autos foram remetidos para o Juízo da
situação dos imóveis (Comarca de Icaraíma e Umuarama), dando origem aos dois
processos, que são agora julgados em conjunto (REsp n. 2.140.844-PR e AREsp n.
2.586.604-PR).
Feito o introito, a
cinge-se a determinar:
quaestio iuris
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

1. Se é possível a apreciação da natureza da ação, em face do julgamento da ação
rescisória, julgada procedente pela incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Curitiba
/Pr tendo determinado a anulação do processo
e sua remessa ao Juízo da situação
ab initio
da coisa; questão prejudicial
;
para
2. A definição do prazo prescricional e análise da ocorrência da prescrição;
3. O termo
do prazo prescricional e eventuais interrupções para o fim de
a quo
verificar a ocorrência da prescrição;
4. A depender da conclusão nas questões supra, a apreciação das suas consequências.

O acórdão recorrido confirmou a sentença proferida, a qual concluiu pela
impossibilidade da apreciação da natureza da ação, embora tenha de fato adotado os
motivos que redundaram da decretação da incompetência absoluta do Juízo da Comarca
de Curitiba/PR, como fundamento da sentença.
Acerca da verdadeira natureza da ação e a possibilidade de sua apreciação,
alguns aspectos são essenciais e devem ser observados, quais sejam: a) os fundamentos
da ação não fazem coisa julgada; b) preeminência da teoria da asserção; c) violação do
princípio da boa-fé, manifestado nos princípios: a ninguém é dado beneficiar-se da
própria torpeza –
e da vedação ao
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
comportamento contraditório –
d) má-fé
nemo potest venire contra factum proprium; e,
processual pelo uso da chamada nulidade de algibeira.
Nos exatos termos da lei, a coisa julgada material é a "autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".
Todavia é consabido e legalmente previsto que os fundamentos e os motivos,
, para determinar o alcance da sentença não fazem coisa julgada,
ainda que importantes
dispõe, por todos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO VERIFICAÇÃO. SALDO
REMANESCENTE DE VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. VALIDADE
CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
FUNDADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

3. "A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade própria das decisões transitadas
em julgado somente se agrega à parte dispositiva do decisum. Não fazem coisa julgada os
motivos e os fundamentos da decisão judicial" (AgRg no REsp n. 1.058.585/RN, Quarta
Turma).
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.339.507/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. REEXAME DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "a qualidade
de imutabilidade e indiscutibilidade própria das decisões transitadas em julgado somente se
agrega à parte dispositiva do decisum. Não fazem coisa julgada os motivos e os
fundamentos da decisão judicial" (AgRg no REsp 1.058.585/RN, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de
).
30/3/2015
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.029/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
13/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio
necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento
jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade
cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp
1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
21/11/2018
SEGUNDA TURMA, DJe
).
16/12/2019
2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim
a parte dispositiva do julgado"(AgRg no REsp 1.441.510/RJ, relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
31/8/2015
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.883.732/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
16/9/2022

Despiciendo se trate de ação rescisória ou outra classe qualquer, os
fundamentos e motivos da decisão "não" fazem coisa julgada, mormente quando a
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

própria decisão anula
o processo e a questão acerca da natureza da ação é
in integrum
prejudicial à apreciação da questão fulcral e preliminar de mérito, que é a definição do
prazo prescricional aplicável e a sua eventual ocorrência.
Seria evidente supressão de instância. Vale dizer, assim como representaria
supressão de instância a apreciação da ocorrência da prescrição, da mesma forma o seria
a suposta retirada da possibilidade do Juízo competente apreciar a verdadeira natureza da
ação, em face das alegações do autor e contestação do réu.
No caso da definição da competência, assim como nas condições da ação, a
verificação se assenta no relato do autor e no pedido, com base na teoria da asserção,
cujo reconhecimento nesta Corte há muito se pacificou, o que não impede se verifique, a
no curso do processo, que o relato do autor não se conforma com a realidade,
porteriori
por todos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL
CELEBRADO ENTRE AUTOR E RÉUS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DA
SEDE. ART. 100, IV, "A", DO CPC.
1. Consta na inicial narrativa fundamentada acerca da existência de contrato
aperfeiçoado entre as partes, bem como o seu alegado descumprimento pelos réus e os
eventuais prejuízos experimentados em decorrência do suposto inadimplemento. Por outro
lado, da causa de pedir decorre logicamente um dos pedidos, qual seja, "a resolução do
contrato por inadimplemento".
2. Conforme a teoria da asserção, a competência territorial é fixada a partir da
narrativa formulada pelo autor, de acordo com os fatos alegadamente constitutivos do seu
direito.
3. No caso, a "energia preponderante" da ação é o pleito de rescisão contratual, com
os consectários daí decorrentes. Assim, não se tratando propriamente de ação de
indenização por dano extracontratual, tampouco havendo cláusula de eleição de foro ou
pedido de cumprimento da obrigação, a competência é do foro onde está sediada a pessoa
jurídica, nos termos do art. 100, inciso IV, alínea "a", do CPC.
4. Recurso especial de Sistema de TV Paulista Ltda. conhecido e provido.
Prejudicada a insurgência remanescente.
(REsp n. 1.119.437/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/11/2010
20/6/2011

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCLUSÃO DOS SÓCIOS REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE
PROCESSUAL. RAZÕES DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO CONTINUADA. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 92
DO CC E DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

211/STJ. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do pedido de exclusão dos
sócios do polo passivo da Execução Fiscal porque suscitado por pessoa jurídica.
2. Note-se que a ilegitimidade passiva dos sócios confunde-se tecnicamente com
questão de mérito (responsabilidade tributária), o que afasta a possibilidade de controle
judicial de ofício na modalidade
(Teoria da Asserção), pois são os
in status assertionis
próprios sócios que devem vir a juízo discutir e comprovar a não aplicação dos arts. 134 e
135 do CTN.
(...)
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no Ag n. 1.192.594/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/6/2012
28/6/2012

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. COMPETÊNCIA. DEMANDA AMPARADA EM
RESPONSABILIDADE CIVIL. FORO COMPETENTE LUGAR DO ATO OU FATO
PARA A AÇÃO. ART. 53, IV, a, do CPC/2015. CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
2.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. 4. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO NCPC.
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que a competência deverá ser firmada de acordo
com as narrativas feitas na inicial, em homenagem à Teoria da Asserção, de modo que
sendo a demanda amparada em responsabilidade civil, deve ser aplicada a regra do art. 53,
IV, a, do CPC/2015, a qual fixa como competente para julgar a ação de reparação de dano o
foro do lugar do ato ou fato ilícito. Alinhando-se ao entendimento desta Corte. Incidência da
Súmula 83/STJ.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.729.106/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2022
24/11/2022

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ.
ATO OMISSIVO IMPUTADO, EM TESE, A MINISTRO DE ESTADO. TEORIA DA
ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. SUPERADAS
AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, INCABÍVEL A EQUIPARAÇÃO ENTRE
EMPREGADOS
PÚBLICOS
(CELETISTAS)
E
SERVIDORES
PÚBLICOS
(ESTATUTÁRIOS).
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
PASSÍVEL
DE
REGULAMENTAÇÃO. DENEGA-SE A ORDEM, EM CONFORMIDADE COM
PARECER DO MPF. (MI n. 289/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2020
22/9/2020

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO. JULGAMENTO. INCLUSÃO EM MESA. PRÉVIA INTIMAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE NÃO
VERIFICADA. COMPETÊNCIA. VERIFICAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INQ 4.435
/DF. JUSTIÇA ELEITORAL. DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO
PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
IV - A fixação da competência jurisdicional no direito processual penal deve ser feita
com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase
inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória,
, ou seja, à luz
in statu assertionis
das afirmações do órgão acusatório.
(...)
VII - A exposição dos fatos na peça acusatória demonstra que os repasses de valores
feitos pelos executivos da Galvão Engenharia às agremiações políticas teriam ocorrido com
o único objetivo de dissimular, ou ocultar, o seu verdadeiro destinatário, o ora recorrente.
Conclui-se que, a despeito de partidos políticos haverem intermediado as operações
espúrias, não houve, efetivamente, em razão do pagamento das verbas de propina, a
finalidade de subverter ou vulnerar o regular funcionamento do processo político-eleitoral.
VIII - A diversidade das situações fático-processuais impede a extensão ao presente
caso do entendimento adotado pelo e. Tribunal Regional Federal da 4a Região (Habeas
Corpus n. 5027746-36.2019.4.04.0000/PR) e por esta Relatoria (RHC 120.590/PR) a
respeito da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos criminosos, em
tese praticados por Delúbio Soares de Castro, que foram deduzidos na Ação Penal n.
5052995-43.2016.4.04.7000/PR. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 123.770/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/9/2020
15/9/2020

Conclui-se que a fundamentação na ação rescisória não transita em julgado. É
perfeitamente possível que, após a fixação da competência eminentemente com base na
narrativa do autor, verifique-se, ante a análise das provas, que a natureza da ação não era,
de fato, real, mas pessoal, sem que isso invalide a decisão do STJ que fixou a
competência.
Mas, ainda que a decisão possa, em excesso, ter invadido mérito na
fundamentação da decisão, como o fez na própria análise da prescrição, tais fundamentos
não fazem coisa julgada, por expressa previsão legal.
Para além disso, e já adentrando a questão meritória, verifica-se claramente
pelo histórico dos incidentes processuais, que, até a presente ação intitulada "AÇÃO
ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO, por desapropriação indireta", nunca houve o
reconhecimento de que o pleito se tratasse de ação real de desapropriação, nem mesmo
pelo autor.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Tanto é assim que, conforme assentado nos acórdãos, já em
, o
26/11/1952
autor peticionou no Estado, com o objetivo de interromper a prescrição (quinquenal) na
via administrativa, para assegurar ao prazo à posterior proposição da primeira ação,
cominatória, na qual visava compelir o Estado do Paraná a manter o regime jurídico da
colonização de terras, antes vigentes, e os termos iniciais do deferimento de ocupação no
processo administrativo em curso, a qual fora extinta por carência de ação, resguardado o
direito indenizatório pelo preço pago (metade do valor das terras e 2/3 dos serviços de
medição e demarcação) bem como as benfeitorias realizadas (apertura de estradas,
pontes, etc.).
Ora, julgasse o autor que o seu direito decorresse de desapropriação indireta,
ação de natureza real cujo prazo prescricional é de 20 anos, não teria o cuidado de buscar
a sua interrupção passados menos de cinco anos da ocorrência dos fatos, para resguardar
o seu alegado direito de, em ação cominatória, forçar o Estado a manter os termos do
deferimento no processo administrativo, de antes da edição do decreto que alterou o
Regime de Terras no Estado do Paraná.
Após a extinção da ação cominatória, ainda em 1971, o autor propôs Ação
em desfavor do Estado do Paraná, invocando a anterior
Ordinária de Indenização,
decisão na ação cominatória que havia ressalvado a "abertura de nova instância para
ressarcir-se das benfeitorias introduzidas e reconhecidas, bem assim de outras
importâncias que estivessem a formar no rol das perdas e danos" (fl. 1179), como seria
seu direito, juntamente com outros 154 interessados que lhe cederam os direitos de ação,
tendo-se sagrado vitoriosos na demanda, com trânsito em julgado em 1982.
Somente naquele processo, é que se mencionou, pela primeira vez, a ideia de
que o referido Decreto estadual n. 3.060/51, "
teria caracterizado uma
manu militare"
"desapropriação indireta dos referidos bens jurídicos de que eram detentores os
recorrentes", porque teria havido uma "ordenação empresarial, cometida a terceiros, os
ora recorrentes adesivos, com as características de concessão" assim considerando prática
de ato ilícito, mas ainda assim ação de natureza pessoal.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

De fato, foi o prazo prescricional quinquenal, relativo às ações de natureza
pessoal, que continuou sendo fixado e reconhecido, somente afastada a ocorrência da
prescrição quinquenal em virtude da interrupção do prazo, considerado interrompido pela
propositura da ação cominatória.
Nenhuma surpresa o autor, em todos os meios processuais que manejou, fê-lo
com fundamento na alteração do regime de terras, que implicou a paralisação do
processo administrativo em curso e indeferimento para o pagamento da segunda parcela
do valor dos futuros lotes e dos serviços de medição e demarcação, a configurar um
aludido inadimplemento contratual – e cujo prazo prescricional era, desde o início,
reconhecido pelo próprio autor, aquele previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
Tendo se sagrado vencedor na demanda
, e
ordinária de indenização
percebendo que o lustro já se esvaíra, o autor, de forma estranha, sorrateira e contrária à
sua atuação anterior, que vinha sempre pleiteando a indenização por ato ilício, propôs
nova ação, com mesmo objeto e causa de pedir, mas com sutil modificação na
, agora "AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO, por Desapropriação
denominação
Indireta" (assim mesmo, em caixa alta no início e minúsculas ao final), aduzindo os
mesmos fatos, expressamente apontando a identidade do objeto e da causa de pedir, e
ainda requereu a distribuição, por dependência para a, anterior vitoriosa, 2a Vara da
mas agora
Fazenda Pública, Falências e Concordatas da Comarca de Curitiba/PR,
invocando o prazo prescricional de 20 anos.
Certamente imaginava que, à vista dos termos utilizados no acórdão que lhe
sagrara vencedor, a conclusão seria a mesma, o que, todavia, não ocorreu de plano.
Inicialmente, a sentença já lhe foi desfavorável, apontando que não se tratava
de desapropriação indireta, além de não se tratar de ato ilícito, ainda que o decreto
alterador do Regime de Terras lhe tenha causado prejuízo, não implicaria dizer que o ato
oficial tivesse desrespeitado as formalidades legais e, ainda, aplicando o prazo
quinquenal do art. 178 § 10, VI, do Código Civil de 1916, apontando que, ainda que
interrompido o prazo prescricional, o lustro já havia se extinguido.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Remetidos os autos, em recurso de apelação, ao Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, com pareceres do Ministério Público em primeiro e segundo grau, contrários à
sua pretensão.
O autor, então, encruzou petição para "condicionalmente" pedir "à qualquer
Juiz da 2a Câmara Cível" que "se a questão de incompetência do Juízo for levantada, seja
solicitado o pronunciamento prévio do Tribunal acerca da interpretação do direito,
divergente, entre as diversas Câmaras Cíveis...", só então introduzindo e discorrendo
sobre a suposta natureza real da ação, juntando inúmeros julgados versando
majoritariamente sobre a competência em ações de desapropriações indiretas pelo
Departamento de Estradas e Rodagem – DER, sobre terras à beira das rodovias em
construção.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, negou provimento ao
recurso de apelação do autor, mantendo a r. sentença, mas aplicando prazo quinquenal do
art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, cuja prescrição interrompida voltara a correr pela
metade, estando a pretensão prescrita. (REsp n. 2.140.844 – fls. 2.020-2.024; 2.061-
2.064; AREsp n. 2.586.604 – fls. 2.027-2.031; 2.069-2.071), na qual também o voto
vencido (REsp n. 2.140.844 - fls. 2.066-2.072; AREsp n. 2.586.604 – fls. 2.073-2.079)
entendeu se tratar de ação pessoal, porém devendo ser aplicado o prazo prescricional
comum de 20 anos, do art. 117 do Código Civil então vigente:
Indenização. Fazenda Estadual. Prescrição. Caracterização. Não se tratando da
chamada ação de desapropriação indireta, mas simplesmente de ação de indenização por
ilícito administrativo, a prescrição se verifica no prazo de cinco anos. Interrompido este,
volta a correr pela metade do prazo (cf. D. 20.910/32, art. 1o; DL 4.597/42, art. 3o).
Honorários advocatícios. Apelação adesiva. Pretensão desvinculada do recurso principal.
Inadmissibilidade. Conformando-se o réu com a condenação na verba honorária, em relação
a qual deixou de recorrer, afigura-se inadmissível recurso adesivo do autor para a elevação
daquela. Desprovimento da apelação e não conhecimento do recurso adesivo.

Ato contínuo, o autor opôs embargos infringentes, no qual, também por
maioria, obteve a reversão do resultado, em seu favor, decisão que não se sustentou
perante a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 3.773-PR, que, após
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

longa e profunda apreciação e debates, julgou procedente o recurso especial, transitado
em julgado em
, conforme a ementa (REsp n. 2.140.844 – fls. 2.374 e ss.):
25/3/1994
Ação ordinária de indenização, por desapropriação indireta. Denominação
equivocada, no caso. Prescrição: caracterização.
I - Embora tenha o autor ajuizado demanda que denominou ação ordinária de
indenização, por desapropriação indireta, o que propôs, na verdade, como o fizera
anteriormente, foi ação ordinária de indenização decorrente de ilícito administrativo, sujeita
ao prazo prescricional qüinqüenal e não ao vintenário.
II- Ofensa ao art. 1o do Decreto-lei n. 20.910, de 1932, caracterizada.
III-Recurso especial conhecido e provido.

Importa trazer à colação relevante trecho do Parecer do Ministério Público no
processo, da lavra do então Subprocurador-Geral da República, Antônio Fernando Barros
e Silva de Souza, integralmente transcrita no voto vencedor, da lavra Ministro Antônio
de Pádua Ribeiro (REsp n. 2.140.844 - fls. 2.326 e ss.):
9. Visualizados os fatos que motivaram o ajuizamento da ação não há como se
qualificar juridicamente a pretensão dos recorridos como indenizatória decorrente de
desapropriação indireta. É que o fato jurídico que fundamenta o ajuizamento da ação não é
um eventual "esbulho" praticado pelo Estado contra "posse" dos recorridos, mas sim o
alegado inadimplemento contratual Observe-se o que dizem os autores na inicial:

Enquanto se formava a radicação dos Autores em Colônia, a aquisição da terra
se deu sob forma de requerimento de lotes individuais, de acôrdo com a planta
elaborada pelo ESTADO DO PARANÁ, com os limites de metragem permitidos por
lei.
Assim, os Autores requereram cada um o seu lote, ao preço de então, e todos
os requerimentos foram deferidos pelo Governador do Estado e encaminhados ao
Departamento de Geografia, Terras e Colonização, para o seu regular processamento.
Os autores, de imediato, efetuaram o pagamento de metade do preço das terras
e de 2/3 (dois terços) do preço dos serviços de medição e de demarcação executados
por Engenheiros do ESTADO DO PARANA, que localizaram os mesmos nos
respectivos lotes.
Tramitavam aqueles processos administrativos para a expedição dos
competentes títulos de domínio pleno pelo Govêrno do Estado, quando, em 1951, o
Poder Executivo passa a ser exercido por nôvo Governador eleito, que ordena a
paralização dos serviços do Departamento de Geografia, Terras e colonização e baixa
o Decreto 3.060, de 29 de outubro de 1951, que altera a legislação de terras,
reduzindo a área de cada lote de terras devolutas colocadas à de venda pelo Estado,
eleva os preços de venda e modifica profundamente a política de terras então vigente,
proibindo, inclusive, a formação de colônias agrícolas por entidades particulares e a
execução dos serviços necessários, por estas.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Concomitantemente, o nôvo Govêrno determina a revisão de todos os
processos de venda de terras de volutas em andamento, e sua adaptação às condições
do Decreto n. 3.060/51.
No caso dos Autores, o Govêrno indeferiu o pedido de pagamento dos serviços
executados em cumprimento de ordens de serviço e de a autorização oficiais,
alegando irregularidade de sua expedição.
Nos processos de compra dos lotes da Colônia SERRA DOS DOURADOS,
requeridos pelos Autores e em tramitação final, o Governo de então determinou que
as áreas já deferidas fôssem reduzidas e o seu preço elevado.
E mais, ordenou que o Autores fossem localizados em outras áreas que não a
SERRA DOS DOURADOS, porque alterou o anterior critério de localização em
região escolhida pelo requerente, para fazer obedecer a ordem cronológica da entrada
do requerimento de compra de terras na repartição pública competente. (fls. 4 e 5)

10. Ora, tais afirmações revelam, inequivocamente, que a pretensão dos recorridos
(não concessão dos
deriva direta e imediatamente do alegado inadimplemento contratual
títulos de domínio prometidos) e não de eventual perda da "posse" (aliás, a ocupação
autorizada não gerava sequer posse). A própria perda da "posse" é uma consequência do
inadimplemento contratual noticiado.
11. Caracterizar, como fez o acórdão recorrido, a recuperação da "posse" (que, aliás,
nunca perdeu) pelo Estado sobre área de sua propriedade, e posterior transferência a
terceiros, como um apossamento ilícito, capaz de gerar direito à indenização por
desapropriação indireta, constitui inequívoco erro na qualificação jurídica do fato afirmado
pelos recorridos, com grave repercussão na aplicação da lei federal pertinente, já que se
deixou de aplicar a norma que incidia sobre a espécie (art. 1°, Decreto 20.910/32).
12. O nome atribuído ao feito pelo recorrido (ação de indenização por desapropriação
indireta) não tem o condão de alterar a verdadeira natureza da pretensão deduzida (ação de
indenização por inadimplemento contratual ou ilícito administrativo contratual). O que vale
é a real natureza da pretensão que decorre dos fatos afirmados pelos recorridos e não aquela
que, por conveniência, lhes foi atribuída pelas partes.
13. Ademais, manter a qualificação jurídica dada pelo acórdão impugnado equivale a
admitir a possibilidade do Estado desapropriar seus próprios bens, o que é um absurdo tanto
do ponto de vista lógico, como do jurídico.
14. Se o Estado não se utilizou dos meios normais para recuperar a sua posse sobre as
áreas ocupadas pelos recorridos, nem por isso fica sujeito a indenizar por desapropriação
indireta. Vista a questão sobre este ângulo (perda da posse) e não sobre o do
inadimplemento contratual, a pretensão dos recorridos haveria de ser aquela deferida ao
possuidor de boa-fé que perde a posse (art. 516, do Código Civil), sem ter direito de mantê-
la, pretensão também sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 12, do Decreto 20.910/32
15. Vale lembrar que, embora o acórdão recorrido tenha acentuado a possibilidade da
desapropriação atingir apenas o direito de posse, a se admitir tal hipótese ela somente seria
viável nos casos em que o Poder Público expropriante não fosse o titular do domínio. É que,
sendo proprietário do imóvel, como é o caso dos autos, não teria o menor sentido expropriar
eventual direito de posse. A relação entre o possuidor e o proprietário, seja este um
particular ou o Estado, resolve-se, evidentemente, pela aplicação das regras sobre posse.
16. Certo que a pretensão dos recorridos decorre direta e imediatamente do fato do
Estado não lhes ter concedido títulos de domínio sobre as área requeridas, vale dizer, do
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

inadimplemento contratual, do qual também decorreu a alegada perda da "posse", de modo
que eventuais direitos são consequência daquele (inadimplemento contratual) e não desta
(perda da posse), ressai que o acórdão recorrido deu qualificação jurídica errônea à
postulação e, com isso, deixou de aplicar o art. 12, do Decreto n 2 20.910/32.
17. Consumado, irremediavelmente, o prazo de cinco anos previsto pelo art. 12o, do
Decreto n 2 20.910/32 não poderia o acórdão recorrido deixar de reconhecer a prescrição
sustentada pelo recorrente.

Ao que acrescentou, ainda, o Ministro Pádua Ribeiro (fls. 2.396-2.398), com
percepção clara e certeira do intuito do então recorrente, em evidente afronta à boa-fé
processual, ante a vedação ao comportamento contraditório (ne potest venire contra
) e em beneficiar-se da própria torpeza (
factum proprium
nemo auditur propriam
turpitudinem allegans):
(...) Na verdade, não cabe, no caso, a "ação ordinária de indenização, por
desapropriação indireta", mas "ação ordinária de indenização", análoga a que o próprio
recorrido ajuizou, com êxito, contra o Estado do Paraná, conforme se verifica a fls. 593-609
destes autos.
Aliás, na exordial, o próprio autor encarrega-se de demonstrar que o objeto e a causa
de pedir desta ação são idênticos ao da ação antes referida. Eis as suas próprias palavras (fls.
30-31):
4. De ser por considerada a
desta ação com a Indenizatória por perdas
conexão
e danos, no 7.563, referida, por ser comum às mesmas o seu
, representado pela
objeto
mesma área dos global de terras situada no local denominado Serra dos Dourados, e
sua
, representada pela idêntica pretensão indenizatória devida aos
causa de pedir
requerentes pelo Estado do Paraná, por ato ilícito, de esbulho administrativo.
Desta forma, em razão da mesma identidade de
e "
",
objeto
causa petendi
conexas as causas (CPC. artigo 103) e, por consequência,
o MM. Juízo de
prevento
Direito da 2a Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas, por haver
despachado em primeiro lugar (artigo 106, CPC), impondo-se, portanto, que a
distribuição deste feito seja efetivada por dependência (art. 253, CPC) àquele Juízo,
competente para o exame e deslinde da questão em pauta, o como ora se requer.
Portanto, a mudança de denominação da ação operou-se, no contexto assinalado, com
o manifesto proposito de afastar o prazo prescritivo. Tal proceder, porém, não pode ser
aceito.

De fato, tal proceder não pode mesmo ser aceito, sob pena de se chancelar
evidente manobra maliciosa, para torcer a verdadeira questão e induzir o Juízo a erro,
para travestir de desapropriação indireta o que, desde a origem, sempre foi (e continua
sendo) uma ação ordinária de indenização por perdas e danos em desfavor do Estado.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

E mais, não se trata, tampouco, de indenização por ato ilícito, porque de ilícito
não se trata.
Trata-se de ato oficial do Governo do Estado de então, que, em face de
ilegalidades, vícios e fraudes que vinham sendo perpetradas no anterior regime de terras
e colonização – expressamente aduzidas nos considerandos do ato editado –, expediu
legítimo decreto, conforme o ordenamento vigente à época, alterando o regime de terras
para corrigir abusos e excessos que vinham ocorrendo.
Não há ilicitude na edição do referido Decreto n. 3.060/1951. Também está
dentro das atribuições e prerrogativas do Estado a paralisação e revisão dos processos
administrativos em curso, para adequar ao novo regime estatuído, ainda que isto possa
causar prejuízo aos particulares, porque (1), se havia irregularidades e
ilegalidades, destes atos anulados não decorrem direitos; (2) ainda que não houvesse
qualquer irregularidade, poderia o Estado revogar os atos, por conveniência e
oportunidade, sobrevindo direito de indenização.
Todavia, não se trata de revogação, mas de anulação de ato considerado
eivado de vícios, como narra o próprio autor. Observe-se que o autor não se insurge
contra o ato em si, apenas aduz que, como investiu e prestou serviços ao Estado, tem
direito de ser indenizado.
O fundamento, contudo, não é por ilegalidade do ato oficial editado pelo
Estado, ou por indevida anulação dos deferimentos concedidos no processo em curso,
mas por enriquecimento sem causa em favor do Estado, o que se percebe nos exatos
termos da exordial (AREsp n. 2.586.604 – fls. 17 e ss.; REsp n. 2.140.844 – fls. 10 e ss.):
1.5. Tramitavam aqueles processos administrativos para a expedição dos competentes
títulos de domínio pleno pelo Governo do Estado, quando, em 1951, o Poder Executivo
passa a ser exercido por novo Governador eleito, que ordena a paralização dos serviços do
Departamento de Geografia, Terras e Colonização e baixa o Decreto no 3.060, de 29 de
outubro de 1951, que altera a legislação de terras, reduzindo a área de cada lote de terras
devolutas colocadas à venda peio Estado, eleva os preços de venda e modifica
profundamente a política de terras então vigente, proibindo, inclusive, a formação de
colônias agrícolas por entidades particulares e a execução dos serviços necessários, por estas.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

1.6. Concomitantemente, o nôvo Governo determina a revisão de todos os processos
de venda de terras devolutas em andamento, e sua adaptação às condições do Decreto no
3.060/51.
1.7. No caso dos Autores, o Governo indeferiu o pedido de pagamento dos serviços
executados em cumprimento de ordens de serviço e de autorizações oficiais, alegando a
irregularidade da sua expedição.
Nos processos de compra dos lotes da Colônia SERRA DOS DOURADOS,
requeridos pelos Autores e já em tramitação final, o Governo de então determinou que as
áreas já deferidas fossem reduzidas e o seu preço elevado.
E mais, ordenou que os Autores fossem localizados em outras áreas que não a
SERRA DOS DOURADOS, porque alterou o anterior critério de localização em região
escolhida pelo requerente, para fazer obedecer a ordem cronológica da entrada do
requerimento de compra de terras na repartição competente.
1.8. Os autores passaram a sofrer toda a sorte de atos de violência: foram proibidos de
ir às terras onde já estavam localizados e instalados com suas lavouras e casas, o ora Autor
Suemitsu Miyamura foi barrado no acesso às terras cuja colonização desenvolvia pelas
benfeitorias que já introduzira na gleba; houve apossamento até dos pertences particulares
dos Autores: os seus processos de compra de terras foram engavetados durante anos.
1.9. O ESTADO DO PARANÁ terminou por expedir títulos de domínio pleno de
tôda a gleba da COLÔNIA SERRA DOS DOURADOS a terceiros, em detrimento dos
direitos dos Autôres, locupletando-se com o preço dos serviços prestados, das benfeitorias
realizadas e dos pagamentos efetuados.

No tocante às áreas, no entanto, o autor fez sutis modificações na narrativa
entre a primeira ação ordinária de indenização e a presente, para fazer crer ao juízo que a
ideia da desapropriação indireta já vinha desde a cominatória, o que não é verdade.
Dispõe (
):
s.g.
Narrativa sobre a ação cominatória, na ação ordinária de indenização por
perdas e danos (REsp n. 2.586.604 – fl. 1.181; REsp n. 2.140.844 – fl. 1.174):
4. Na decisão em referência [
], seu Ilustre Prolator ressalvou, no
ação cominatória
entanto, em favor do ora AUTOR, a abertura de nova instância para ressarcir-se das
benfeitorias introduzidas e reconhecidas, bem assim de outras importâncias que estivessem
a formar no rol das perdas e danos.

Narrativa sobre a ação cominatória, na presente ação (AREsp n. 2.586.604
– fl. 19; REsp n. 2.140.844 – fl. 12):
2.2 Após o prolongado trâmite da ação cominatória, pelo Excelso SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL foi confirmada a decisão de 1o grau, a qual havia declarado os
autores carecedores da ação proposta, ressalvando, contudo, a possibilidade da abertura de
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

nova instância para o ressarcimento dos prejuízos, consusbstanciados estes no valor da
, no cômputo geral das benfeitorias introduzidas e
perda das terras das quais tinham direito
reconhecidas, além de outras importâncias que devessem formar no rol das perdas e danos.

Em verdade, a ação cominatória nunca ressalvou abertura de nova instância
para ressarcimento
nem o autor
"no valor da perda das terras das quais tinham direito",
assim tencionava na ação ordinária de indenização, pois sempre teve claro, em todo o seu
comportamento processual, desde a primeira providência tomada, em 1952, que a
questão era de direito contratual administrativo, em virtude da modificação do Regime
Jurídico de terras então vigente, pelo novo Governo do Estado, quando ainda em curso os
processos administrativos de alocação e outorga dos títulos das Terras Devolutas do
Estado.
E
, hodiernamente já se percebe com melhor
a natureza da ação, em verdade
, não é de direito real, mas sim de
escol
direito administrativo, de cunho pessoal, porque
.
de desapropriação não se trata
Embora à época eventualmente se utilizasse o termo "posse" em alguma
redação atécnica, o Estado nunca deferiu a "posse", no seu sentido técnico-jurídico hoje
sedimentado, mas a mera ocupação, eminentemente precária, enquanto se processavam
as etapas correspondentes, com o atendimento ao todos os requisitos legais, até a final
titulação.
O que o autor antes quis fazer valer, na cominatória (e agora quer fazer por via
transversa) é um suposto
, o que não se sustentava
direito adquirido a regime jurídico
antes, menos ainda agora, como amplamente pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Tendo havida a modificação no Regime de Terras, com a introdução de novos
critérios e requisitos para a outorga dos títulos, o Estado apenas determinou que os
processos administrativos em curso fossem adequados aos novos parâmetros, ainda que
isso pudesse acarretar prejuízo a alguns particulares, haja vista a prevalência do interesse
público sobre o privado.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

Enquanto não finalizados aqueles processos administrativos, não tinham os
requerentes o direito adquirido ao anterior regime jurídico, ainda que tivessem sido
inicialmente deferidos os pedidos de medição e demarcação do local escolhidos para os
futuros lotes dos requerentes.
O Estado apenas autorizou a
das áreas, de forma precária sem
ocupação
qualquer direito a uma possível usucapião futura. Não há falar em
, sobre
animus domini
terras públicas. Não se pode admitir a ocorrência de posse
sobre bens
ad usucapionem,
públicos. Qualquer, repita-se,
ocupação, com ou sem contrato com o Estado,
qualquer
será sempre em caráter precário, nunca ultrapassando a mera detenção, ou em caráter de
concessão ou permissão, nunca a título de "posse" propriamente dita.
Evidente que o Estado, ao descumprir ou rescindir unilateralmente um
contrato ou avença, em processo administrativo, a depender do caso concreto, terá o
dever de indenizar, mas nunca além dos prejuízos efetivamente ocorridos, sem, por
óbvio, incluir bens que são de sua propriedade.
A desapropriação indireta da posse é instituto que se aplica quando a posse,
por si só, tem valor econômico, como se dá entre particulares, mas não em relação ao
.
Estado
Ou seja, se o Estado se apropria de uma área de um particular, terá que
indenizar tanto àquele que tem a posse quanto ao que tem a propriedade, isto porque, a
posse entre particulares tem valor econômico em si mesma, o que só ocorre pela real e
efetiva possibilidade de aquisição da propriedade, pela chamada prescrição aquisitiva da
propriedade.
, passe o tempo que passar,
Tal possibilidade inexiste sobre bens públicos
porque os bens públicos não estão sujeitos à usucapião.
Assim como não se cogita de indenização pelo valor da terra nua em caso de
invasões em áreas indígenas, em caso de encampação de concessões, ou retomada de
bens públicos em caso de permissão, a ocupação precária de terras públicas enquanto em
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

curso processo administrativo de colonização, não gera direito adquirido ao Regime
Jurídico vigente, muito menos direito de indenização pelas terras públicas precariamente
ocupadas.
Poderia se cogitar de inúmeras modalidades de indenização, de acordo com o
tipo do prejuízo, danos morais, materiais, lucros cessantes, perda de uma chance, etc.,
mas em hipótese alguma a indenização pelo valor da terra nua de propriedade e posse do
Estado, que somente pode conceder uma autorização de ocupação precária e temporária,
sob a forma de permissão ou ocupação, mas nunca de posse
como de
ad usucapionem,
fato nunca ocorreu, e o autor sempre teve essa consciência, em todos as providências
administrativas e ações que intentou, até que teve a ideia de tentar induzir o juízo em erro
para obter vantagem sobre o erário, postulando um direito que nunca existiu.
O Estado tem o direito e o dever de adequar os processos ainda em trâmite à
nova realidade jurídica, mormente quando esta nova realidade exsurge da constatação de
situações contrárias à ética, à probidade e à isonomia, com vícios, irregularidades e
ilegalidades verificadas.
O Ato Administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade,
legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais se pode autorizar o
afastamento da primazia do interesse público sobre o privado, retratado nas prerrogativas
do Estado, nas cláusulas exorbitantes, e desde que haja prova robusta e cabal, o que nem
sequer foi aventado no caso em tela.
Ademais, apenas pelas três providências adotadas no Decreto – e narradas
pelo próprio autor – , já é possível concluir, sem hesitação, que o sistema anterior era, de
fato, falho e contrário ao interesse do Estado, haja vista o referido decreto ter
determinado: (1) a redução das áreas a serem concedidas (sinal de que se estavam
concedendo áreas muito extensas, incompatíveis com os objetivos da colonização); (2)
aumento do preço das terras (sinal de que os lotes estariam sendo entregues por preço
vil); e, (3) mudança no critério de escolha dos lotes, para o cronológico – de acordo com
a data de entrada dos requerimentos na repartição competente (claro indício de que a
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

escolha não vinha sendo feita de maneira isonômica, com privilégio de alguns, em
detrimento de outros).
Tanto é assim que, como bem aponta o autor, mesmo tendo as áreas sido
reduzidas e aumentado o valor das terras a serem vendidas, houve interessados para sua
aquisição, tendo havido titulação para todos os lotes.
Os próprios autores, ao que tudo indica, também obtiveram os seus lotes, de
acordo com os requisitos do novo decreto, em áreas diversas, obedecendo o critério de
escolha pela ordem cronológica de ingresso dos requerimentos na repartição competente,
e sem informação, ao menos nos acórdãos e relatórios, de que o valor pago não tenha
sido aproveitado nas aquisições na nova localidade.
Anote-se, ainda que – para desmistificar eventual quadro romantizado –, do
que se pode influir dos relatórios e decisões nos autos, tudo leva a crer que o autor atuava
como intermediário entre os colonos e o Estado, e prestador de serviços, realizando ele
próprio os serviços de terraplanagem e motoniveladora, para abertura das estradas rurais
e campo de pouso e pontilhões rústicos de madeira, serviço que obteve do Estado
aparentemente sem concorrência, cujo valor (certamente com bom lucro) era repassado
ao Estado, além da representação dos colonos para repasse dos lotes aos interessados,
possivelmente com lucro.
Ressalte-se que hoje não se trata de 600 colonos em suposta situação
vulnerável frente ao Estado, mas de herdeiros de segunda e terceira gerações,
interessados em auferir vantagem, em
forjada contra o Estado.
causa milionária,
Pois bem, tendo falhado o autor em seu intento, com o reconhecimento da
prescrição no caso concreto, pela correta aplicação do prazo prescricional quinquenal do
Decreto n. 20.910/1932, sacramentado em decisão de mérito pelo Superior Tribunal de
Justiça, lançou o autor seu derradeiro trunfo – que já vinha preparando no curso do
processo, na sua sutil, quiçá matreira, solicitação de apreciação pelo Tribunal de Justiça,
na hipótese de "arguição
da incompetência do Juízo
no julgamento da
ex officio
a quo'
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

apelação cível em pauta"; qual seja: a proposição da ação rescisória, por incompetência
absoluta do Juízo, este, que o próprio autor elegeu, e para o qual expressamente requereu
a distribuição por dependência!
Novamente em comportamento contraditório, e procurando beneficiar-se de
sua própria torpeza, o autor então lançou mão de nulidade de algibeira, cuidadosamente
, para o momento oportuno, se necessário.
guardada
Tivessem os e. Ministros pares, à época, percebido a manobra, certamente
nem sequer teriam prosseguido no julgamento da ação.
Nada obstante, como bem apontado pelo Ministro Pádua Ribeiro, no judicioso
e certeiro voto vencedor no acórdão de mérito anterior: "(...) tal proceder, porém, não
pode ser aceito."
Conquanto a estratégia viesse "dando certo", não passa este crivo final.
Ultrapassada a primeira parte da suprarreferida
a se reconhecer
quaestio iuris,
plenamente possível e necessária a apreciação da natureza da ação, em face do
julgamento da ação rescisória – cujos fundamentos e motivos não fazem coisa julgada –,
bem como assentada real natureza da ação, de Direito Administrativo, de cunho pessoal,
em face de prejuízos redundantes da adequação dos processos administrativos em curso,
pela legítima modificação do Regime Jurídico de Terras, pelo Governo do Estado do
Paraná, fica claro que o prazo prescricional a ser aplicado é o prazo quinquenal, previsto
no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
No que toca à análise da ocorrência ou não do lustro prescricional, tem-se que
há muito o autor provocou a sua interrupção, ainda em 1952, antes da proposição da ação
cominatória, invocando o próprio Decreto n. 3.060/1951, conforme se lê no relatório do
acórdão recorrido:
Entretanto, o Estado do Paraná alega que há causa de interrupção anterior à ação
cominatória, que consiste em protesto interruptivo formulado em
perante o
26/11/1952
Estado do Paraná pela parte apelada (mov. 1.32, fl. 22 até mov. 1.33, fl. 6/autos de origem):
[imagem em que se lê:]
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

9. - Ante o exposto, tem o presente o objetivo de resguardar os direitos dos
adquirentes dos lotes da Colônia Serra dos Dourados de efetuarem os pagamentos no
prazo legas, a contar da data do fornecimento das guias, assim como prevenir a
responsabilidade do requerente [o autor], como procurador e administrador que é
daqueles interessados, valendo esta petição como protesto administrativo de
interrupção da prescrição, nos termos do artigo 12o do Decreto n. 3.060 de 20.10.51

Ora, o próprio autor protestou pela interrupção da prescrição em
,
26/11/1952
perante o Estado do Paraná, este é o marco da interrupção e reinício da contagem, pela
metade, nos termos dos arts. 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932, ao que se conclui a
ocorrência da prescrição em maio de 1955.
Mas, ainda que se ignorasse completamente o protesto interruptivo
expressamente provocado pelo autor, e se considerasse a interrupção da prescrição
apenas com a propositura da ação cominatória em 1954, com trânsito em julgado em 12
de junho de 1973. O prazo se esgotaria em dezembro de 1975, sendo que a presente ação
somente foi proposta em 1985, exaurido o prazo prescricional.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51233685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:48
Código de Controle do Documento: 47c8e7c5-d03a-4759-a760-ef2dbeb874d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586604 - PR (2024/0079983-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
MURILO RAMON - PR019070
NILSON VITAL NAVES - DF032979
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF057469
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
TAYANE DE QUEIROZ CACHOEIRA DALAZEN - DF042814
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
VOTO-VISTA
Antecipo que, após cuidadosa análise dos autos, acompanharei integralmente o
Relator, o eminente Min. Francisco Falcão.
Consigno ainda que, nesta mesma oportunidade, apresento um Voto-Vista de
igual teor no autos do
por versar sobre a mesma questão deste autos.
REsp n. 2.140.844/PR,
No caso, como muito bem destacado pelo robusto e judicioso voto do eminente
Relator, o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória dos agravantes é
medida que se impõe, considerando a natureza pessoal da ação reparatória proposta na
origem; a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 e a análise
dos marcos interruptivos.
A análise do feito exige um extenso apanhado histórico que remonta à década de
1950, com muitas idas e vindas processuais, como muito bem destacou o eminente Relator
Documento eletrônico VDA51796098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:07
Código de Controle do Documento: f2cf7ef5-c7e2-4096-a122-b3cf51b70283

em sua extensa e exauriente fundamentação, a qual, por razões de economia processual,
, posicionando-me pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do
adiro integralmente
agravo interno em análise, mantendo-se inalterada a decisão monocrática combatida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51796098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:07
Código de Controle do Documento: f2cf7ef5-c7e2-4096-a122-b3cf51b70283

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.586.604 / PR
Número Registro: 2024/007998-39
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013040920058160173
00097410920238160173
0009741092023816017300147614920218160173
00147614920218160173
13040920058160173
147614920218160173
97410920238160173
9741092023816017300147614920218160173
Sessão Virtual de 06/03/2025 a 12/03/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
AGRAVADO
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
MURILO RAMON - PR019070
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
ASSUNTO
: DESAPROPRIAÇÃOINTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE -
DESAPROPRIAÇÃODIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO - DESAPROPRIAÇÃOINTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE -
DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
MURILO RAMON - PR019070
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
Documento eletrônico VDA45975327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/03/2025 01:22:14
Código de Controle do Documento: b04bd785-f626-47cc-b8e2-22d214b64a8f

LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 06 de março de 2025
Documento eletrônico VDA45975327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/03/2025 01:22:14
Código de Controle do Documento: b04bd785-f626-47cc-b8e2-22d214b64a8f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0079983-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.586.604 /
PR
Números Origem: 00013040920058160173 00097410920238160173
0009741092023816017300147614920218160173 00147614920218160173
13040920058160173 147614920218160173 97410920238160173
9741092023816017300147614920218160173
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
AGRAVADO
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
MURILO RAMON - PR019070
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
TAYANE DE QUEIROZ CACHOEIRA DALAZEN - DF042814
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
MURILO RAMON - PR019070
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
TAYANE DE QUEIROZ CACHOEIRA DALAZEN - DF042814
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator, negando provimento ao agravo interno, no
que foi acompanhado pelo Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, pediu vista dos autos,
antecipadamente, o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos."
C542245155830380188047@
2024/0079983-9 - AREsp 2586604 Petição : 2024/0096304-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47900748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/06/2025 17:43:26
Código de Controle do Documento: DBFEFE70-45D1-4990-9F92-66036967A1E5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0079983-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.586.604 /
PR
O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze votou com o Sr. Ministro Relator.
Aguardam a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

C542245155830380188047@
2024/0079983-9 - AREsp 2586604 Petição : 2024/0096304-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47900748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/06/2025 17:43:26
Código de Controle do Documento: DBFEFE70-45D1-4990-9F92-66036967A1E5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0079983-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.586.604 /
PR
Números Origem: 00013040920058160173 00097410920238160173
0009741092023816017300147614920218160173 00147614920218160173
13040920058160173 147614920218160173 97410920238160173
9741092023816017300147614920218160173
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
AGRAVADO
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
MURILO RAMON - PR019070
NILSON VITAL NAVES - DF032979
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF057469
TAYANE DE QUEIROZ CACHOEIRA DALAZEN - DF042814
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DALVA MIYAMURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HELIO MUNEMITSU MIYAMURA
ADVOGADOS
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
MURILO RAMON - PR019070
NILSON VITAL NAVES - DF032979
JULIANO BARRETO CORREIA - PR027075
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF057469
TAYANE DE QUEIROZ CACHOEIRA DALAZEN - DF042814
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI - PR048155
C542245155830380188047@
2024/0079983-9 - AREsp 2586604 Petição : 2024/0096304-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51230765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:30
Código de Controle do Documento: 502BCC63-7430-4E83-BD2C-FBBC3C46BEF2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0079983-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.586.604 /
PR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos, acompanhando integralmente o Sr. Ministro Francisco Falcão, a Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos (voto-vista) e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C542245155830380188047@
2024/0079983-9 - AREsp 2586604 Petição : 2024/0096304-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51230765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:30
Código de Controle do Documento: 502BCC63-7430-4E83-BD2C-FBBC3C46BEF2